Tribunal: TJMT
Processo: 1006313-61.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006313-61.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEMARIA ANTONIA GOULART - CPF: 550.169.011-04 (RECORRENTE), MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA - CPF: 918.344.901-97 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006313-61.2020.8.11.0006

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Clemaria Antonia Goulart

Recorrida(s):

BV Financeira S/A Credito Financiamento E Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO OFERECIDO POR APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). AUTOR VÍTIMA DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. PRETENSÃO DE OBRIGAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVOLVER A QUANTIA PAGA REJEITADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para que a Recorrida seja responsabilizada é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária e transfere valores para contas de pessoas físicas, fornecidas por estelionatários, sendo deste modo, inadmissível a responsabilização da reclamada quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos experimentados.

3. Restando evidenciado que o Autor foi vítima de golpe praticado por terceiro, tendo efetivado transferência bancária no valor de R$ 3.258,00, a título de empréstimo, nas contas correntes indicadas pelo estelionatário, sem adotar as cautelas necessárias para a realização de um negócio desta natureza exige, não há como responsabilizar a instituição financeira reclamada pelo ocorrido.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Infere-se dos autos que própria parte autora narrou ter efetuado tratativas para contrato de empréstimo via WhatsApp junto a suposto preposto da ré, acostando aos autos contrato particular de empréstimo pessoal, que sequer constou com a firma da ré, que não é capaz para demonstrar a autenticidade do documento, nem mesmo a responsabilidade da ré pelo evento. Além disso, há que se atentar para o fato de que foram solicitados depósitos para liberação do valor objeto do empréstimo, que, sem dúvida, deveriam gerar estranheza à autora, uma vez que foram efetuados em nome de pessoa física sem qualquer comprovação de relação com a instituição financeira ré. Ademais, é de notório conhecimento que, em regra, as instituições financeiras não exigem, como condição para liberação de empréstimo, depósito antecipado para pagamento de taxas, situação que deveria ter atentado a autora para possível ocorrência de fraude. Vale ressaltar que o consumidor deve agir com o mínimo de cautela no momento da contratação a fim de evitar fraudes como no caso em apreço.
”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.
O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021